Tribunal: TJMT
Processo: 1056257-08.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056257-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ONOFRE BUENO DA SILVA - CPF: 236.345.101-53 (RECORRENTE), VICTOR EMANUEL CASTRO LEITE - CPF: 030.159.111-39 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1056257-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1056257-08.2024.8.11.0001

Recorrente:

Onofre Bueno da Silva

Recorrido
:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS INDEVIDOS - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CABIMENTO NA
FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço caracterizada pelo desconto indevido, quando já quitadas as parcelas, fato que supera o mero aborrecimento
.
É desnecessária a comprovação específica do
prejuízo
, pois o dano é presumido, caracterizando-se com dano moral
in re ipsa
.
Considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser
restituídos de forma simples.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1056257-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1056257-08.2024.8.11.0001

Recorrente:

Onofre Bueno da Silva

Recorrido
:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Onofre Bueno da Silva.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

250039653
): julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

250039654
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.

250039661
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1056257-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1056257-08.2024.8.11.0001

Recorrente:

Onofre Bueno da Silva

Recorrido
:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Onofre Bueno da Silva em
face do
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço, diante de descontos que alega serem indevidos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que estão sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente a dois empréstimos que alega desconhecer.

Aduz que procurou o Procon e formalizou a reclamação, relatando que desconhece os descontos de R$35,45(trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e R$495,98(quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) feitos em seu benefício previdenciário. Relata que foi realizada audiência na Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor, onde o banco ofereceu uma redução das parcelas, com uma taxa menor, porém não aceitou, tendo em vista que não utilizou os valores mencionados.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou o documento pessoal do autor recorrente com sua biometria facial, bem como não juntou aos autos contrato devidamente assinado, ou outros meios de provas a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II.

Outrossim, o banco sustenta que os empréstimos foram realizados via internet banking, após confirmação dos dados bancários do autor, ocorre que não trouxe aos autos a geolocalização, bem como IP do celular utilizado pelo consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O Código do Consumidor determina, em seu artigo 42, parágrafo único, que, quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído.

Todavia, a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSOS INOMINADOS - TARIFAS BANCÁRIAS (TEMAS 958 E 972 DO STJ) – IRREGULARIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM ENCARGOS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos.

(TJ-MT - RI: 10054308020218110006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)
.”

Ademais, quanto ao dever de indenizar, a sentença deve ser reformada, pois

os danos morais restaram comprovados, na modalidade
in re ipsa,
tendo em vista que os valores foram descontados do benefício previdenciário do autor.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos.

2.
Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaírem nos proventos da parte autora.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000746-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

Desse modo, constata-se a responsabilidade indenizatória do banco recorrido, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, conforme o prescrito no inciso II, do artigo. 373, do Código de Processo Civil.

Assim
,
sopesando critérios apresentados nos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que
o valor de
R$
2.000,00 (dois mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do autor recorrente, está em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica ao banco recorrido para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem, DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos e CONDENAR a instituição financeira recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,

a ser acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024,
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, bem como DETERMINAR a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples,
atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024